Tribunal: STF
Processo: RE 88092
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO TEM TAL EFEITO O RECEBIMENTO DE
DENUNCIA SUBSTITUTIVA DE PORTARIA INSTAURADORA DA AÇÃO PENAL, NOS
CASOS REGIDOS PELA LEI N 4.611/65. EXAME DO TEMA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 55.501, 31.8.77) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO.